Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027979-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE 03097431179 - CNPJ: 36.678.432/0001-01 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE - CPF: 030.974.311-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Os agravantes sustentam ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT constitui irregularidade apta a inviabilizar o conhecimento do recurso; (
ii
) analisar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT configura mera irregularidade administrativa, que não afeta a validade dos atos processuais nem constitui óbice ao exercício do direito de defesa, devendo eventual apuração ser realizada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza apenas de presunção relativa, cabendo ao juiz avaliar a real situação financeira do requerente com base em elementos objetivos (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu no caso.

Os documentos apresentados pelos agravantes, tanto pessoa física quanto jurídica, não demonstram de forma inequívoca a alegada incapacidade econômica, inexistindo prova robusta de que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte ou de sua família.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a mera declaração de pobreza não é suficiente, impondo-se a comprovação efetiva da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa e não compromete a validade dos atos processuais.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural gera apenas presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova documentalmente sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

O benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da insuficiência econômica, não bastando a mera alegação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMG, AI no 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018; TJMT, AI no 1003923-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

1016640-51.2024.8.11.0000

DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE
E OUTRO (s) X
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de r
ecurso de Agravo de Instrume
nto interposto por
DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE
ME
e
DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1008046-90.2025.8.11.0037, movido em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família.

O pedido liminar
foi
deferido
.
(ID.

308237364
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas à id. de n.
313962370,
ocasião em que agravada suscita preliminares de
irregularidade na representação processual
e
deserção do recurso. No mérito, pugna pelo
não
provimento do
presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
)

Eminentes pares:

No que tange à alegada irregularidade na representação processual, embora a agravada aponte que o patrono dos agravantes atua em mais de 50 demandas no primeiro grau de jurisdição sem a devida inscrição suplementar na OAB/MT, tal questão não impede o conhecimento do presente recurso, pois se trata de matéria administrativa a ser apreciada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa dos agravantes neste momento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO NA OAB/MT. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de procuração pública com firma reconhecida e de comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de procuração pública com firma reconhecida para a propositura da demanda; e (
ii
) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT constitui causa para indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 105 do CPC admite a outorga de procuração por instrumento particular assinado pela parte, não impondo a forma pública nem o reconhecimento de firma.

4. A ausência de inscrição suplementar na OAB/MT, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994, configura infração administrativa, não afetando a validade dos atos processuais praticados, segundo entendimento pacífico do STJ.

5. O excesso de formalismo afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4o), impondo-se o processamento regular da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

(N.U 1001003-63.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A preliminar de deserção se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador

e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais
.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao
menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.- O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família.-
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
.- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso dos autos, os agravantes não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca a alegada hipossuficiência financeira.

Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, não foram apresentados documentos contábeis, balanços, declarações fiscais ou outros elementos que comprovem a efetiva incapacidade financeira da empresa agravante.

Quanto à pessoa física, embora alegue dificuldades financeiras, os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar a real situação econômica do agravante, não havendo comprovação robusta de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu suste
n
to ou de sua família.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a efetiva comprovação da incapacidade financeira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART.
99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso – Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/06/2024)

Assim, não havendo nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tanto da pessoa física quanto da jurídica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025